Tribunal: TJES
Processo: 0007877-67.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007877-67.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEMILDO FRANCISCO DA CONCEICAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS. DOSIMETRIA REFORMADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou Leonardo Gonçalves Viana e Clemildo Francisco da Conceição pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, absolvendo-os da imputação relativa ao art. 35 da mesma norma. Foram fixadas penas de 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa para Leonardo, e 11 anos e 8 meses de reclusão e 1.180 dias-multa para Clemildo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se há elementos suficientes para manutenção da condenação de Clemildo, ou se os depoimentos policiais seriam isolados e insuficientes;
(ii) se a dosimetria da pena merece reparo, especialmente quanto à pena-base fixada em patamar superior ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação de Clemildo encontra suporte em provas materiais (apreensão de 492g de maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie) e em depoimentos coesos dos policiais militares, colhidos sob o contraditório.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar a condenação.
5. A pena-base foi corretamente fundamentada em quatro circunstâncias judiciais negativas, mas o quantum de exasperação revelou-se desproporcional, sendo adequada a aplicação da fração de 1/8 sobre o mínimo legal.
6. Redimensionadas as penas, mantido o regime inicial fechado, considerando o montante final das reprimendas e a reincidência de ambos os réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas dos réus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007877-67.2021.8.08.0030

APELANTES: LEONARDO GONÇALVES VIANA e CLEMILDO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
LEONARDO GONÇALVES VIANA
e
CLEMILDO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO
contra a r. sentença (ID 15466199) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou ambos os réus pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, absolvendo-os da imputação relativa ao art. 35 da mesma lei.

Ao réu
Leonardo Gonçalves Viana
foi imposta a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, e ao réu
Clemildo Francisco da Conceição
, a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.180 (mil cento e oitenta) dias-multa.

A defesa de
Clemildo Francisco da Conceição
, em suas razões recursais (ID 15466232), pugna, precipuamente, por sua absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Por sua vez, a defesa de
Leonardo Gonçalves Viana
, em suas razões (ID 15466214), postula a reforma da dosimetria, com a redução da pena-base ao mínimo legal e, subsidiariamente, a revisão do critério de exasperação.

O Ministério Público, em contrarrazões (IDs 15466286 e 15466287), manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 16398656), opinou
igualmente pelo conhecimento e desprovimento dos apelos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo à análise do mérito.

Narra a
denúncia, que no dia 18 de dezembro de 2021, por volta das 12h06min, na Rua Doutor Joel Coelho Ferreira, n° 355, Jocafe 1, bairro Santa Cruz,
Linhares/ES
, policiais militares receberam denúncias dando conta que dois indivíduos estariam cortando e preparando entorpecentes em uma residência.

Diante das informações, se deslocaram ao local indicado e avistaram os dois denunciados, ao passo que, percebendo a chegada da viatura, CLEMILDO correu para o interior do imóvel.

Ainda na frente da residência, os agentes conseguiram abordar LEONARDO, sendo localizado em seu bolso 01 (uma) bucha de maconha, que ele trazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ato contínuo, os militares adentraram ao imóvel e localizaram CLEMILDO, que estava em um quarto com forte odor de maconha.

Durante as buscas no local, foram apreendidos um tablete de maconha que pesava aproximadamente 249g (duzentos e quarenta e nove gramas), 81(oitenta e uma) buchas de maconha, já embaladas para venda, R$75,00 (setenta e cinco reais) em espécie e uma balança de precisão, tudo isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Cumpre registrar que a residência pertence a LEONARDO, ao passo que este assumiu que estava armazenando a droga a pedido de terceiros, contudo, negou a propriedade do ilícito.

A defesa do apelante Clemildo postula a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que o édito condenatório se amparou unicamente na palavra dos policiais militares.

No entanto, a pretensão absolutória, contudo, não merece prosperar.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Provisório e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 15465707), que atestaram a apreensão de 492g (quatrocentos e noventa e dois gramas) de maconha, além de uma balança de precisão.

A autoria, por sua vez, também se encontra suficientemente demonstrada, não apenas pelos depoimentos policiais, mas pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

O policial militar Welton Carlos Silva Campos, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, narrou de forma coesa e detalhada a dinâmica dos fatos: a equipe recebeu denúncia de que indivíduos estariam fracionando drogas em uma residência; ao chegarem ao local, avistaram os dois acusados, sendo que Clemildo, ao perceber a presença da viatura, correu para o interior do imóvel.

No interior da casa, cujo odor de maconha era forte, foram encontrados o tablete da droga, 81 buchas já embaladas para a venda e a balança de precisão.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos de prova e colhido sob as garantias do contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

No caso, a narrativa do agente público é corroborada pela apreensão dos entorpecentes e do apetrecho (balança de precisão), bem como pela atitude suspeita do apelante Clemildo, que tentou se evadir.

Dessa forma, havendo lastro probatório suficiente a amparar a versão acusatória, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ambos os apelantes se insurgem contra a fixação da pena-base, requerendo sua redução ao mínimo legal.

Neste ponto, a irresignação defensiva merece parcial acolhimento.

O douto Magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais: a
culpabilidade
, em razão do concurso de agentes; os
antecedentes
(especificamente para Leonardo); as
circunstâncias do crime
, pela apreensão de balança de precisão; e a
natureza e quantidade da droga
(492g de maconha).

A fundamentação utilizada para negativar os referidos vetores mostra-se idônea, porquanto baseada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal.

O concurso de agentes, a posse de apetrechos destinados ao preparo da droga e a quantidade expressiva de entorpecente, de fato, justificam uma maior reprovabilidade da conduta.

Contudo, assiste razão às defesas em relação ao
quantum
de exasperação aplicado na primeira fase.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base para ambos os apelantes em 10 (dez) anos de reclusão.

Para tanto, considerou desfavoráveis quatro circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas).

Contudo, embora a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para negativar os referidos vetores se mostre idônea, o
quantum
de exasperação aplicado resultou em sanção desproporcional, merecendo reparo.

Dessa forma, mantendo a análise desfavorável das quatro circunstâncias, mas readequando o incremento punitivo, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima em abstrato (05 anos) para cada vetor negativo.

Assim, redimensiono a pena-base para ambos os réus, fixando-a em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e, guardando a devida proporcionalidade, em
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, o d. Magistrado sentenciante, em relação ao apelante Leonardo, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, promovendo a compensação entre ambas e, por conseguint
e,
mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Em relação ao apelante Clemildo, o magistrado a quo reconheceu a incidência da agravante da reincidência.

Dessa forma, partindo do redimensionamento da pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e aplicando a fração de 1/6 (um sexto) referente à referida agravante, a nova reprimenda intermediária do apelante fica estabelecida em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

No que concerne a terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento e diminuição de pena para ambos os apelantes, sendo fixada assim a pena definitiva para Clemildo Francisco da Conceição em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa e para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento para ambos permanece o fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, "a" e "b", do Código Penal, dado o
quantum
das penas, e as reincidências de ambos os apelantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para, mantida a condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, redimensionar as suas penas, fixando-as em:

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, para o réu
LEONARDO GONÇALVES VIANA
;

08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, para o réu
CLEMILDO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.